Tribunal: TJSP
Processo: 2194752-11.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de instrumento desprovido. Ação popular. Liquidação de sentença por arbitramento. Alegação de que o Acórdão dos embargos incide em omissão. Ponto que encerraria a omissão que não foi objeto dos primeiros embargos. Impossibilidade de se atacar o tema em novos embargos. Preclusão consumativa. Unirrecorribilidade das decisões. Precedentes. Embargos que, ademais disso,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de instrumento desprovido. Ação popular. Liquidação de sentença por arbitramento. Alegação de que o Acórdão dos embargos incide em omissão. Ponto que encerraria a omissão que não foi objeto dos primeiros embargos. Impossibilidade de se atacar o tema em novos embargos. Preclusão consumativa. Unirrecorribilidade das decisões. Precedentes. Embargos que, ademais disso, não atacam o efetivo fundamento pelo qual os primeiros embargos foram rejeitados, em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Embargos não conhecidos.